Tribunal: CARF
Processo: 10640.001030/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001030/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.564 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARISE FARINAZZO GIOVANNETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 15/3/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 23-29, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 12.427,50, correspondente a R$ 6.036,29 de IRPF Suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001030/2010-31
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

(código 2904), R$ 4.527,21 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.864,00 de juros de
mora (calculados até 31/3/2010).
Motivou o lançamento de ofício a revisão da DAA apresentada pela interessada
em relação ao mencionado exercício, por meio da qual foram constatadas, nos termos da
descrição dos fatos de fls. 24-27:
1) Dedução indevida com dependente, por falta de comprovação da relação de
dependência (detenção da guarda judicial) de um neto;
2) Dedução indevida com despesas de instrução, referentes a pagamentos
efetuados em nome do neto cuja dependência não foi comprovada;
3) Dedução indevida de despesas médicas, atinentes aos pagamentos declarados
como realizados a ANA PAULA SANTOS (R$ 3.200,00), MARIA AUGUSTA NEHME (R$
3.500,00) e SOLANGE SPERANDIO BAIÃO (R$ 11.360,00), todos por falta de comprovação
do efetivo desembolso; neste caso, a autoridade lançadora complementa a descrição dos fatos
informando que, uma vez considerado exagerado o montante da dedução pleiteada em relação
aos rendimentos da contribuinte, procedeu à intimação desta para que comprovasse a efetividade
da prestação dos serviços e da entrega dos recursos, tendo a contribuinte, em atendimento,
apresentado declarações firmadas pelas emitentes dos recibos, confirmando a prestação dos
serviços, e participado que efetuou os pagamentos em dinheiro, pois não utiliza cheques,
podendo tal circunstância ser confirmada junto aos bancos onde possui conta; ainda segundo a
descrição dos fatos, em conclusão, é observado que caberia à contribuinte a apresentação dos
extratos bancários onde apareceriam os saques efetuados em valores e datas compatíveis com
as consignadas nos recibos, mormente porque seus rendimentos são depositados em conta
bancária. (Os negritos não são do original)
A interessada apresenta a impugnação de fls. 2-6, por meio da qual, em síntese:
1) acerca da glosa das despesas médicas, inconformada, assevera sobressair da
notificação uma atitude de certo modo parcial da autoridade lançadora, sobrepondo a todas as
normas legais, administrativas e regulamentares; continua, afirmando ter havido excesso na
imposição do lançamento à revelia dos fatos, sendo desconsideradas as provas para a conclusão
dos trabalhos, principalmente as inquestionáveis afirmações feitas pelos profissionais que
certificaram a efetividade dos serviços prestados; finalmente, diz que, inobstante não concordar
com esse excesso de ponderações e exigências, a impugnante faz nessa ocasião a juntada dos
mencionados documentos do ano em questão (os extratos bancários), pelos quais poderá ser
comprovado que a partir dos saques efetuados realizava pagamentos de sua responsabilidade,
como os feitos aos profissionais de saúde que lhes prestaram serviço; por pertinente, registre-se
que a impugnante esclareceu que é da sua conta corrente no Banco HSBC (cujos extratos aduziu
aos autos e por meio da qual recebe a pensão deixada pelo marido) que faz a retirada dos
recursos financeiros para realizar seus pagamentos, e que, conforme consta de sua DIRPF,
recebe pelo Banco do Brasil outros rendimentos relativos à sua aposentadoria e a outra pensão,
que garantem seu sustento sobejamente;
2) esclarece que não lhe restou outra alternativa senão efetuar o recolhimento do
imposto devido com seus acréscimos legais referentemente às glosas atinentes às despesas com o
neto (despesas com dependente e de instrução), por não possuir sua guarda judicial, embora
não concorde com a posição adotada pelo Fisco, pois, nos termos da Ação de Alimentos
correspondente a este, foi compelida a assumir suas despesas médicas (sic).
Instrui sua defesa com os elementos de fls.8-20.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida parte da dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando essa não demonstra os efetivos pagamentos a
profissionais liberais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 18.060,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 26/27) de lavra da autoridade lançadora:
...
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação da dedução
pleiteada tendo em vista que o total das despesas médicas foi considerado exagerado
em relação aos rendimentos declarados.
Foi então a contribuinte intimada para comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e da efetividade da entrega dos recursos, através do Termo de
Intimação Fiscal / Malha 303/2009...
Assim sendo, tendo em vista a não comprovação do efetivo desembolso e
entrega dos recursos aos profissionais citados, foi efetuada a glosa do valor de
R$18.060,00.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 100):
A mera juntada de extratos bancários, às fls. 9/20, de conta corrente no HSBC,
mantida para o recebimento de benefício pago pelo INSS à contribuinte, em nada a
auxilia para a demonstração pretendida. Todos os saques, em valor integral das
importâncias depositadas, ocorreram ainda dentro do primeiro decêndio dos meses,
ao passo que as datas estampadas nos recibos oferecidos referem-se ao último
decêndio. O interstício apontado afasta-se em muito do entendimento mantido por esta
Turma de Julgamento de admitir por comprovado o pagamento, cujo saque em valor
seja coincidente ou superior ao do recibo desde que realizado com antecedência de no
máximo três dias corridos.
Não se apresenta como verossimilhante a situação narrada pela interessada de
saques efetuados no início de mês para fazer frente a despesa somente ocorrida em seu
término...
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 26/27).
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pela interessada já foi
objeto de avaliação do julgamento anterior que concluiu pela insuficiência daqueles elementos
para fins de comprovação da efetiva transferência dos recursos financeiros.
Em sede recursal, adiciona extratos bancários (e-fls. 122/130 e 131), comprovante
de pagamento (e-fls. 130) e certidão de óbito (e-fls. 132).
Com efeito, da reanálise de todo o procedimento realizado até antão, entendo que
a documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não é suficiente para comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos/odontológicos.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001030/2010-31

e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital